Tribunal: CARF
Processo: 15956.720181/2017-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
DECADÊNCIA. IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA OU SEM OPERAÇÃO COMPROVADA. CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA CARF No 114.
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, mercê da aplicação da Súmula CARF no 114.
DECADÊNCIA IRPJ E CSLL. GLOSA DE DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATAÇÕES FICTÍCIAS. COMPROVAÇÃO DE DOLO QUE AUTORIZA A APLICAÇÃO DA REGRA GERAL PREVISTA NO ART. 173, I, DO CTN.
Afasta-se a alegação de decadência em razão da existência de fraude e sonegação que mantenha a qualificação da multa de ofício, devendo-se aplicar a regra geral do art. 173, I, do CTN, conforme exceção prevista na parte final do § 4o do art. 150, ante a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
IRRF - PAGAMENTO SEM CAUSA OU SEM COMPROVAÇÃO COMPROVADA.
Sujeitam-se ao Imposto de Renda Retido na Fonte os pagamentos efetuados ou recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, mercê da aplicação do § 1o art. 61 da Lei no 8.81/95, c/c o § 1o do art. 674 do RIR/99.
COMPATIBILIDADE DA COBRANÇA DO IRRF COM A GLOSA DAS DESPESAS NA APURAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL.
Inexiste bis in idem tributário nas circunstâncias em que se exige o IRRF da fonte pagadora em paralelo à glosa de despesas tidas por desnecessárias, onde o lançamento é obrigatório, porquanto o IR-fonte representa técnica de substituição tributária válida para fins de cobrança do Imposto de Renda. Enquanto na glosa das despesas a norma jurídica alcança a formação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL devidos pela empresa pagadora, no tocante ao IRRF, o bem jurídico tutelado é a renda auferida por terceiros, afetada pela substituição tributária que exige a retenção do tributo, impondo-se à fonte pagadora o dever de reter a exação devida.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE, SIMULAÇÃO E CONLUIO.
É legítima a qualificação da multa de ofício quando constatada a prática de atos ideologicamente falsos, calcados na realização de contratações fictícias e sem causa, que simulam a existência de operações comerciais para viabilizar remessas a terceiros, firmadas sob o pálio de pretensa regularidade, mas que não deixam rastros idôneos de efetiva prestação de serviço, revelando o dolo em promover a realização de atos inadmitidos como lícitos pelo ordenamento jurídico.
IRPJ. CSLL. ESTIMATIVA MENSAL. INADIMPLEMENTO. MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. LEGALIDADE.
A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes multas".

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720181/2017-29
ACÓRDÃO
1102-001.400 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CETENCO ENGENHARIA S A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
DECADÊNCIA. IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA OU SEM OPERAÇÃO
COMPROVADA. CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA CARF No
114.
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário
não identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-
se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, mercê da aplicação
da Súmula CARF no 114.
DECADÊNCIA IRPJ E CSLL. GLOSA DE DESPESAS DECORRENTES DE
CONTRATAÇÕES FICTÍCIAS. COMPROVAÇÃO DE DOLO QUE AUTORIZA A
APLICAÇÃO DA REGRA GERAL PREVISTA NO ART. 173, I, DO CTN.
Afasta-se a alegação de decadência em razão da existência de fraude e
sonegação que mantenha a qualificação da multa de ofício, devendo-se
aplicar a regra geral do art. 173, I, do CTN, conforme exceção prevista na
parte final do § 4o do art. 150, ante a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
IRRF - PAGAMENTO SEM CAUSA OU SEM COMPROVAÇÃO COMPROVADA.
Sujeitam-se ao Imposto de Renda Retido na Fonte os pagamentos
efetuados ou recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua
causa, mercê da aplicação do § 1o art. 61 da Lei no 8.81/95, c/c o § 1o do
art. 674 do RIR/99.
COMPATIBILIDADE DA COBRANÇA DO IRRF COM A GLOSA DAS DESPESAS
NA APURAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL.
Fl. 3226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.400 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720181/2017-29
2
Inexiste bis in idem tributário nas circunstâncias em que se exige o IRRF da
fonte pagadora em paralelo à glosa de despesas tidas por desnecessárias,
onde o lançamento é obrigatório, porquanto o IR-fonte representa técnica
de substituição tributária válida para fins de cobrança do Imposto de
Renda. Enquanto na glosa das despesas a norma jurídica alcança a
formação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL devidos pela empresa
pagadora, no tocante ao IRRF, o bem jurídico tutelado é a renda auferida
por terceiros, afetada pela substituição tributária que exige a retenção do
tributo, impondo-se à fonte pagadora o dever de reter a exação devida.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE, SIMULAÇÃO E CONLUIO.
É legítima a qualificação da multa de ofício quando constatada a prática de
atos ideologicamente falsos, calcados na realização de contratações
fictícias e sem causa, que simulam a existência de operações comerciais
para viabilizar remessas a terceiros, firmadas sob o pálio de pretensa
regularidade, mas que não deixam rastros idôneos de efetiva prestação de
serviço, revelando o dolo em promover a realização de atos inadmitidos
como lícitos pelo ordenamento jurídico.
IRPJ. CSLL. ESTIMATIVA MENSAL. INADIMPLEMENTO. MULTA ISOLADA.
MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. LEGALIDADE.
A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela
Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996,
deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de
lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual
do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que
"serão aplicadas as seguintes multas".
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por (i) unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, para, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento,
declarando decaído o IRRF em relação ao pagamento efetuado em 9 de dezembro de 2011 e
reduzindo a multa qualificada ao patamar de 100%, e (ii) por voto de qualidade, em manter a
exigência da multa isolada concomitantemente com a multa de ofício, vencidos os Conselheiros
Fredy José Gomes de Albuquerque (Relator) e Rycardo Henrique Guimarães de Oliveira, que a
cancelavam. Designado para redigir o voto vencedor, quanto à manutenção da exigência da multa
isolada, o Conselheiro Fernando Beltcher da Silva.

Fl. 3227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.400 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720181/2017-29
3
Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira (suplente
convocado(a)), Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
01.
Trata-se de lançamentos de IRPJ, CSLL, IRRF e respectivos acréscimos legais,
referentes aos anos-calendários de 2011, 2012, 2013 e 2014, decorrentes de glosas de despesas
consideradas não comprovadas e pagamentos sem causa, os quais afetaram a apuração a menor
dos citados tributos, cujos autos de infração importam no montante histórico de R$ 20.176.566,35
(fls. 2862/2922).
02.
Colhe-se do julgamento de piso os principais pontos a relatar, ao final
complementados:
DA GLOSA DOS CUSTOS E OU DESPESAS OPERACIONAIS
A Autoridade fiscal no presente PAF tenta demonstrar que a CETENCO contratou pessoas
jurídicas através de contratos simulados, fictícios, que não tiveram a contraprestação dos
serviços, ou seja, não teria havido qualquer justificativa econômica lícita que desse respaldo
aos pagamentos, as notas fiscais emitidas teriam servido unicamente para a CETENCO dar
saída de dinheiro dos seus cofres como se fosse um pagamento regular e estas notas fiscais
apresentadas seriam ideologicamente falsas e não teriam aptidão para comprovar que os
gastos foram efetivamente realizados.
Ademais, os pagamentos realizados foram considerados pela fiscalização como sem causa
(falta de comprovação da natureza da operação que deu azo aos pagamentos), sujeitos,
portanto, à incidência do Imposto de Renda, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%.
PINE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA denominada PINE ASSESSORIA
Foram apresentadas as Notas Fiscais de prestação de serviços entre o contribuinte e a
empresa PINE ASSESSORIA referente ao ano calendário de 2012, e que está em anexo no
Anexo Notas Fiscais / Recibos/Pagamentos PINE ASSESSORIA.
A fiscalização intimou a contribuinte a apresentar diversos documentos e esclarecimentos em
relação a PINE ASSESSORIA.
Dos documentos apresentados pela contribuinte
Em 29/06/2016 o contribuinte apresentou uma Resposta à Intimação com os seguintes
documentos e esclarecimentos relacionados à PINE ASSESSORIA: Proposta para Assessorar a
Fl. 3228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.400 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720181/2017-29
4
CETENCO ENGENHARIA S/A na estruturação de operação a fim de monetizar o precatório a
ser originado na ação ordinária n° 94.0044615-2, de 05/12/2011, Notas Fiscais e
comprovantes de pagamentos, os lançamentos contábeis e um documento intitulado
"Materialidade PINE". No documento apresentado intitulado "Materialidade PINE" a
fiscalização encontrou uma série de documentos, a exceção da Proposta para Assessorar a
CETENCO ENGENHARIA S/A na estruturação de operação a fim de monetizar o precatório a
ser originado na ação ordinária n° 94.0044615-2, anteriormente apresentada, nenhum destes
documentos, na visão da fiscalização, teria qualquer vínculo com o prestador de serviços PINE
ASSESSORIA.
A Autoridade fiscal analisou o documento apresentado em que a PINE ASSESSORIA e a
CETENCO celebram os parâmetros para a prestação de serviços, a "Proposta para Assessorar a
CETENCO ENGENHARIA S/A na estruturação de operação a fim de monetizar o precatório a
ser originado na ação ordinária n° 94.0044615-2", que conforme visto acima também foi
celebrado o mesmo contrato com o BANCO PINE - CNPJ: 62.144.175/0001-20 a fiscalização
verificou existir uma série de serviços a serem prestados e que deveriam ter gerado
documentos, pareceres, estudos, levantamentos, desenvolvimento de modelos, etc., os quais
nenhum deles foram apresentados durante o procedimento fiscal, ou seja, a CETENCO não
apresentou um único documento produzido pela PINE ASSESSORIA e que comprove a real e
efetiva prestação dos serviços.
A Autoridade Fiscal concluiu que a CETENCO repassou valores à PINE ASSESSORIA, sem a
devida contraprestação dos serviços contratados, através de uma simulação de prestação de
serviços, emitindo as Notas Fiscais como se assim tivessem prestado os serviços que nelas
discriminam, caracterizando o evidente intuito de fraude.
J. SANTOS ADVOGADOS – ME (J Santos)
Foram apresentados recibos de prestação de serviços entre o contribuinte e J Santos
referente aos anos - calendário de 2011 à 2014, e que está em anexo no Anexo Notas Fiscais /
Recibos/Pagamentos J Santos.
A fiscalização intimou a contribuinte a apresentar diversos documentos e esclarecimentos em
relação a J Santos.
Em resposta a esta intimação a CETENCO protocolou em 29/06/2016 uma Resposta à
Intimação apresentando os recibos de pagamentos, os comprovantes de pagamentos, um
Instrumento Particular de Prestação de Serviços Profissionais de Advocacia, esclarecimentos e
informações sobre os lançamentos destas despesas na DIPJ - Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica e na ECF - Escrituração Contábil Fiscal e um documento
intitulado "Materialidade J Santos".
No documento "Materialidade J Santos" a CETENCO apresentou um breve relato das
atividades exercidas pela sociedade J SANTOS no período de 2011 a 2014.
Em relação à J SANTOS, de acordo com a fiscalização, não foram apresentados pela CETENCO
nenhum dos documentos acima previstos na prestação dos serviços por esta sociedade, tais
como, relatórios, pareceres, análises, estudos, desenvolvimento dos trabalhos, ou seja,
nenhum documento produzido pela J SANTOS.
A fiscalização concluiu que não foram emitidas pela J SANTOS notas fiscais de serviços, apenas
recibos. A fiscalização analisando estes recibos verificou que no item que descreve os serviços
prestados, consta: "honorários profissionais por serviços advocatícios e de assessoria na área
tributária em geral". A autoridade fiscal entendeu que nestas recibos faltara informações que
Fl. 3229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.400 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720181/2017-29
5
identificasse a natureza do serviço prestado, “se elaboração de estudos técnicos, pareceres,
laudos, relatórios identificando de forma sucinta, mas objetiva, a real natureza destes
serviços”. E, assim, sem esta identificação clara a despesa seria indedutível. E, ainda finaliza
afirmando tratar-se de simulação.
GUILHERME BARROS COSTA MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS SS (PRISCILA ZANARDO
ADVOGADOS ASSOCIADOS SS), denominada GUILHERME BARROS ADVOGADOS
Foram apresentadas notas fiscais de prestação de serviços entre o contribuinte e a empresa
GUILHERME BARROS ADVOGADOS referente aos anos calendários de 2013 e 2014, e que
estão em anexo a este no Anexo Notas Fiscais / Recibos / Pagamentos GUILHERME BARROS
ADVOGADOS.
A fiscalização intimou a contribuinte a apresentar diversos documentos e esclarecimentos em
relação a GUILHERME BARROS ADVOGADOS.
Em resposta a esta intimação a CETENCO protocolou em 30/09/2016 uma Resposta à
Intimação apresentando as notas fiscais, contratos de prestação de serviços, os comprovantes
de pagamentos e informações sobre os lançamentos destas despesas na DIPJ - Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica e na ECF - Escrituração Contábil Fiscal.
A fiscalização informou que não foram apresentados nenhum documento ou esclarecimento
que comprovassem a real e efetiva prestação dos serviços. Conforme Cláusula Primeira do
Contrato de Honorários para Prestação de Serviços Advocatícios, prevê a realização de
trabalhos de verificação da regularidade trabalhista e sugestão de melhores práticas, mas na
opinião da fiscalização parece que a prestação destes serviços foi feita de forma apenas
verbal, sem a produção de sequer uma linha de relatórios, recomendações, sugestões,
pareceres, etc. E, ainda finaliza afirmando tratar-se de simulação.
O contribuinte esclareceu que os pagamentos referentes aos prestadores de serviço citados
neste item foram lançados na DIPJ - Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica anos calendários 2011 a 2013, na Ficha 04A - Custo dos Bens e Serviços Vendidos e na
Ficha 05A -Despesas Operacionais, e relativamente ao ano calendário de 2014 foi
apresentada a ECF – Escrituração Contábil Fiscal.
Desta forma, afirma a Autoridade Fiscal, por tudo dito e provado neste Termo, os valores
pagos pelo contribuinte como prestação de serviços das empresas listadas neste item e
lançados como custos e/ou despesas operacionais na sua contabilidade nas contas
discriminadas nas seguintes planilhas em anexo a este processo: Planilha 2 Lançamentos
Contábeis PINE ASSESSORIA, Planilha 4 Lançamentos Contábeis J SANTOS e Planilha 6
Lançamentos Contábeis GUILHERME BARROS ADVOGADOS, na DIPJ - Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, e na ECF -escrituração Contábil Fiscal
foram glosados.
Falta de Recolhimento de IRPJ / CSLL sobre Base de Cálculo Estimada
Considerando que os pagamentos efetuados às empresas citadas foram deduzidos
indevidamente, de acordo com a fiscalização, como custos/despesas operacionais na
apuração, com base em balanços ou balancetes de suspensão ou redução, do Imposto de
Renda mensal por Estimativa e da CSLL -Contribuição Social sobre o Lucro Líquido mensal por
Estimativa nos anos calendário 2011 a 2014, as bases de cálculo mensal do IRPJ e da CSLL
estimativa foram recompostas pela fiscalização, com as glosas de custos e despesas
operacionais indevidas, procedendo-se ao lançamento da multa prevista na alínea "b",inciso
II, artigo 44 da Lei 9.430/1996, sobre as parcelas dos pagamentos mensais a título de IRPJ e
Fl. 3230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.400 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720181/2017-29
6
CSLL estimativa que deixaram de ser efetuados. Os valores foram lançados nas rubricas
"Multa por Falta de Recolhimento do IRPJ sobre Base de Cálculo Estimada" e "Multa por Falta
de Recolhimento da Contribuição Social sobre a Base Estimada".
IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA OU DE OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA
A fiscalização entendeu que de tudo o que foi dito e comprovado nestes autos, que a
contribuinte teria efetuado a entrega de recursos a terceiros, cuja operação ou causa não
teria comprovado mediante documentos hábeis e idôneos. Dessa forma, sujeitar-se-á à
incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, a título de pagamento
sem causa, nos termos do art. 61 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
A Autoridade Fiscal complementou que a aplicabilidade do artigo 61 da Lei n° 8.981/95 “é que
a operação ou causa, de prestação de serviços se deu através de documentos ilícitos, ou seja,
a operação foi lastreada em notas fiscais ideologicamente inidôneas, sem qualquer
comprovação por parte do contribuinte da fruição dos serviços prestados”.
E, ainda afirmou:
Comprovamos no presente caso que as Notas Fiscais, os Recibos, os TED, transferências
eletrônicas, recibos de pagamentos e a contabilidade do contribuinte registra o
pagamento de um serviço a um destinatário irreal, alguns com a inscrição baixada,
inexistente de fato, e por uma operação igualmente irreal, inexistente, não
comprovado através de documentos hábeis e idôneos, circunstâncias que caracterizam
o pagamento sem causa.
Os montantes lançados foram demonstrados no Termo e na Planilha 1 anexa.
DA MULTA APLICADA E DA MAJORAÇÃO DA MULTA (QUALIFICAÇÃO)
A Autoridade Fiscal entendeu ter demonstrado ao longo dos autos que a fiscalizada cometeu,
em tese, crime contra a ordem tributária, incorrendo na prática de sonegação fiscal utilizando
documentos inidôneos, emitidos por pessoa jurídica que não existe de fato, apesar de
constituída formalmente, ou seja não possuiu existência de fato, e cuja inscrição no CNPJ foi
baixada no órgão competente, e também em relação a prestadores de serviços em que
intimado a apresentar documentos e esclarecimentos que comprovassem a real prestação
dos serviços, não teria logrado êxito, não produzindo, esses documentos, quaisquer efeitos
tributários em favor de terceiros por se caracterizarem como uma hipótese de
inidoneidade, com a intenção dolosa de sonegar. Isto também seria, na visão do fiscalização,
caracterizado como um pagamento a um destinatário irreal, INAPTO, inexistente de fato,
baseada em uma operação igualmente irreal, inexistente, circunstâncias que caracterizam o
pagamento sem causa, sujeito à incidência do IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte, à
alíquota de 35%.
Assim, afirma a fiscalização, há evidência nos autos deste processo de que a autuada utilizou
um esquema de emissão de Notas Fiscais / Recibos inidôneos, em que a fiscalizada desde a
contratação destas empresas inexistentes de fato, "fantasma", até o momento do
lançamento destes valores na sua contabilidade e nas Declarações entregue à Receita Federal
do Brasil tinha conhecimento da falta de capacidade operacional da empresa prestar os
serviços declarados nos documentos fiscais. Afirma, ainda que teria havido um conluio, que é
"o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando produzir os efeitos
referidos nos artigos 71 e 72 da Lei n° 4.502, de 30/11/1964"" ou seja, a sonegação e a fraude.
Fl. 3231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.400 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720181/2017-29
7
Portanto, afirma a Autoridade Fiscal, em face de todos os fatos revelados nos autos que
implicaram a prática, em tese, de crime contra a ordem tributária na modalidade sonegação
fiscal, e tendo em vista ainda o parágrafo 1°, inciso I, do art. 44 da Lei n° 9.430, de
27/12/1996, a multa de ofício apurada foi qualificada (majorada) para 150%.
DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
A fiscalização entendeu considerando as ações ilícitas praticadas pelo sujeito passivo descritas
neste termo, constituir com base no art. 135, III do CTN a sujeição passiva solidária contra os
contribuintes, abaixo indicados, relativamente aos fatos geradores apurados nos anos-
calendário de 2011 a 2014, a saber:
MARCO ANTÔNIO MALZONI, CPF n° 006.325.158-21, DIRETOR. Conforme Estatuto
Social da CETENCO no CAPÍTULO IV - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE, dispõe que:
"Artigo 13 - A sociedade será administrada com os poderes e atribuições conferidos por
lei e por este Estatuto, por um Conselho de administração e por uma Diretoria. O
Conselho de Administração é órgão de deliberação colegiada, sendo a representação
da sociedade privativa dos Diretores. Atuava na condição de administrador da
CETENCO, responsável pela tomada de decisões na empresa conforme descrito no
Estatuto Social na época dos fatos geradores aqui narrados, e foi o responsável como
membro da diretoria, conforme resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 1 - TIF 1,
item 8, abaixo inserido e pela contratação e liberação dos pagamentos para as
sociedades PINE, J SANTOS e GUILHERME BARROS ADVOGADOS
DOMINGOS MALZONI, CPF n° 003.552.678-53, DIRETOR. Conforme Estatuto Social da
CETENCO no CAPÍTULO IV - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE, dispõe que: Artigo 13 - A
sociedade será administrada com os poderes e atribuições conferidos por lei e por este
Estatuto, por um Conselho de administração e por uma Diretoria. O Conselho de
Administração é órgão de deliberação colegiada, sendo a representação da sociedade
privativa dos Diretores. Atuava na condição de administrador da CETENCO,
responsável pela tomada de decisões na empresa conforme descrito no Estatuto Social
na época dos fatos geradores aqui narrados, e foi o responsável como membro da
diretoria, conforme resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 1 - TIF 1, item 8, abaixo
inserido e pela contratação e liberação dos pagamentos para as sociedades PINE, J
SANTOS e GUILHERME BARROS ADVOGADOS
03.
Após o regular trâmite processual, a DRJ manteve os lançamentos, em decisão
assim ementada (fls. 3078/3096):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
DESPESAS. CUSTOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. GLOSA. Para a dedutibilidade de
custos e/ou despesas referente a serviços prestados por terceiros, não é suficiente a
simples apresentação de nota fiscal, ou recibos. É necessário a prova da efetiva
prestação dos serviços. Não comprovada a efetividade da prestação dos serviços, os
valores correspondentes não são dedutíveis para a determinação do lucro real e da
base de cálculo da CSLL, justificando a sua glosa.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO PADRÃO. CONCOMITÂNCIA. À autoridade
administrativa não é dada opção de não aplicar as leis vigentes. Ademais, as
estimativas mensais configuram obrigações autônomas, que não se confundem com a
Fl. 3232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.400 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720181/2017-29
8
obrigação tributária decorrente do fato gerador anual. Não há coincidência de
motivação entre as penalidades, sendo distintas tanto as suas causas, quanto os seus
fundamentos legais.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. Cabível a imposição da multa
qualificada de 150%, prevista no artigo 44, parágrafo 1o, da Lei no 9.430/96, restando
demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se, em tese,
nas hipóteses tipificadas no art. 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/64.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM. DOLO. A conduta dolosa do
contribuinte que impediu o conhecimento, por parte da autoridade administrativa, da
ocorrência do fato gerador da obrigação principal, por si só, desloca, para fins de
definição do termo de início do prazo decadencial, a regra prevista para os tributos
sujeitos ao lançamento por homologação (art. 150, § 4o, da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional - CTN) para a regra geral de
decadência tributária (art. 173, I, do CTN).
BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA
NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU QUANDO
REFERIR-SE A OPERAÇÃO OU CAUSA NÃO COMPROVADA. Se sujeita à incidência do
imposto de renda na fonte, com alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento
efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, assim como
pagamentos efetuados ou recursos entregues a terceiro ou sócios, contabilizados ou
não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
04.
Irresignada, a contribuinte manejou recurso voluntário (fls. 3117/3179), em que
repisou os argumentos defendidos em sua impugnação e que foram condensados no relatório da
DRJ, além dos outros ao final indicados:
DO DIREITO
O impugnante alega que o TVF, em sua maior parte, além de incorretas afirmativas, diversas
vezes repetidas, ocupa-se da transcrição de textos legais e de jurisprudência emanada do
CARF, com assertivas postas em termos gerais, sem qualquer respaldo probatório, a
caracterizar presunções de natureza subjetiva.
O impugnante afirma que em vários pontos do TVF encontram-se afirmativas peremptórias,
em descompasso com a verdade dos fatos, tais como: "empresas declaradas inexistentes de
fato" {subitem 5.9), "emitidos por Pessoas Jurídicas baixadas de oficio" {subitem 63),
"destinatário irreal, alguns com a inscrição baixada, inexistente de fato {subitem 6.4).
Aduz a impugnante que as despesas glosadas referem-se a três empresas: Pine Assessoria e
Consultoria Ltda; J. Santos Advogados -ME; Guilherme Barros Costa Marques Advogados
Associados SS, as Quais nunca teriam sido declaradas inexistentes de fato ou inaptas.
Estariam com seu CNPJ ativo, e com seu normal funcionamento, nos respectivos domicílios
tributários, tal como pode ser verificado nos cadastros da própria Receita Federal.
Fl. 3233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.400 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720181/2017-29
9
Ademais, afirma o impugnante, várias das abordagens do TVF distanciam-se da realidade, não
servindo para dar suporte à exacerbação da multa de ofício aplicada e muito menos para
respaldar representação fiscal para fins penais, em especial pela inexistência de prova quanto
à baixa de pessoa jurídica inexistente de fato ou declaradas inaptas, como invocado pela
Fiscalização para efetuar as glosas.
LANÇAMENTOS CONCOMITANTES DE IRRF Art. 61 da Lei 8.981/95) e IRPJ/CSLL –
INCOMPATIBILIDADE
Aduz a impugnante que apurada omissão de rendimentos, ou de custos indevidos (passíveis
de glosa), configura-se redução da base de cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição
Social sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas submetidas a tributação pelo lucro real,
situação que impõe lançamento de ofício para exigência do IRPJ e da CSLL. Entretanto, nessa
hipótese descabe a incidência do IRRF sobre os mesmos fatos e idênticas bases de cálculo.
Os lançamentos do IRPJ/CSLL e IRRF, objeto destes autos, incidiram sobre os mesmos fatos e
mesmos valores. Para fins do IRPJ/CSLL foram consideradas as importâncias contabilizadas
como custos/despesas, também computadas para o lançamento do IRRF.
Afirma a impugnante que a disciplina estabelecida no art. 24 da Lei no 9.249/95, editado
posteriormente ao art 61 da Lei no 8.981/95, deixa claro que as empresas que se submetem à
tributação pelo redime de lucro real, na hipótese de redução do lucro líquido, por omissão da
receita e/ou glosa de custos/despesas, caso dos autos, submetem-se tão somente ao
lançamento do IRPJ/CSLL, sem retenção na fonte das parcelas presumidamente distribuídas, a
sócios ou terceiros.
Assevera a impugnante que os lançamentos simultâneos e cumulativos do IRPJ/CSLL com o
IRRF, contrariam a sistemática da tributação das pessoas jurídicas submetidas ao regime de
lucro real, entendimento também firmado pelo acórdão, de no 104-22.169, Relatoria do I.
Conselheiro Dr. Oscar Luiz Mendonça de Aguiar, proferido em sessão de julgamento de 24 de
janeiro de 2007.
DECADÊNCIA PARCIAL DO IRRF - CTN. § 4° DO ART-150.
O impugnante aduz que e por ser o IRRF tributo sujeito a lançamento por homologação, a
decadência para constituição do crédito tributário é contada a partir da ocorrência do fato
gerador, nos termos do que estatui o CTN, no § 4o do art. 150.
O lançamento ora impugnado foi recebido em 01.09.2017, quando parte dos fatos geradores
já eslava atingida pela decadência. Portanto, assevera o impugnante antes da data do
recebimento do lançamento, em 01.09.2017, já estavam atingidos pela caducidade, ou seja, já
estavam extintos os créditos tributários relativos aos fatos geradores ocorridos e vencidos no
período de 09.12.2011 a 29.08.2012, relacionados no auto de infração de IRRF.
Em anexo jurisprudência do CARF.
DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DE IRPJ E CSLL
Das Glosas Efetuadas
O impugnante afirma que as hipóteses elencadas pela Fiscalização são inocorrentes, pois
referidas pessoas jurídicas nunca foram declaradas inexistentes de fato ou inaptas e estão em
normal funcionamento, nos respectivos domicílios tributários, com seus CNPJ's ativos, como
pode ser verificado nos cadastros da própria Receita Federal.
Fl. 3234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.400 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720181/2017-29
10
O impugnante afirma que todos os pagamentos dessas despesas foram efetuados por
transferência bancária, com perfeita e completa identificação dos beneficiários e respectivas
contas bancárias, cujos comprovantes foram entregues à Fiscalização, havendo coincidência
de datas e valores com os registros contábeis, e em nenhum momento foram questionados.
PINE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
Concluiu a Fiscalização que, embora tenha sido apresentada proposta de prestação de
serviços pela PINE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ no 14.802.384/0001-70, os
documentos apresentados referem-se a operações com o BANCO PINE S/A - CNPJ:
62.144.175/0001-20, pessoa jurídica distinta, não servindo para comprovação dos
pagamentos feitos à primeira.
O impugnante afirma que os serviços foram prestados, e a PINE ASSESSORIA E CONSULTORIA
LTDA teria emitido os documentos fiscais correspondentes, e em seu nome foram efetuados
os pagamentos, mediante transferência bancária, com identificação do beneficiário.
J. SANTOS - ADVOGADOS - ME
O impugnante afirma que quanto à observação da fiscalização de que não foram emitidas
notas fiscais, apenas recibos, que as sociedades de advogados não estão obrigadas à emissão
de notas fiscais.
Também afirma que a atuação dos advogados prestadores de assistência e consultoria de
natureza advocatícia, geralmente o fazem de forma presencial, participando de reuniões para
esclarecimentos, sendo comum a necessidade de pesquisas para atender às consultas que lhe
são apresentadas. A dinâmica empreendida nessa atividade não exige, via de regra
elaboração de relatórios ou pareceres.
Assevera, a impugnante, que não há norma legal ou regulamentar que exija que devam
constar dos documentas de quitação, fornecidos pelo exercício de assistência e consultoria
jurídica, a abundância de detalhes apontada no relatório fiscal.
GUILHERME BARROS COSTA MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS SS (PRISCILA ZANARDO
ADVOGADOS ASSOCIADOS SS)
O impugnante reitera o dito em relação a sociedade de advogados do item anterior.
CUMULAÇÃO DE PENALIDADES - MULTAS PROPORCIONAIS E MULTAS ISOLADAS - IRPJ E CSLL
Aduz o impugnante ter havido duas sanções uma pelo lançamento suplementar, a outra, pela
não antecipação dos mesmos tributos.
A E. Câmara Superior de Recursos Fiscais já teria acolhido o princípio da consunção, segundo
o qual a penalidade maior absorve a menor, como é usual no lançamento de ofício, em que a
multa proporcional (75% ou 150%) já comporta a multa por atraso no pagamento (20%).
Assevera, o impugnante, que seria farta a jurisprudência sobre a impossibilidade de cominar
multa isolada sobre valores mensais estimados não recolhidos, que seriam meras
antecipações já contidas no montante apurado no balanço anual, em 31 de dezembro de cada
ano tal como assentado em copiosa jurisprudência das instâncias superiores.
Suscita a Súmula CARF no 105.
Por fim, a impugnante requer o cancelamento das multas aplicadas isoladamente,
concomitantemente com as multas de ofício, nas autuações do IRPJ e da CSLL.
DA QUALIFICAÇÃO DAS MULTAS DE OFÍCIO
Fl. 3235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.400 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720181/2017-29
11
O impugnante aduz que o afirmado no Relatório Fiscal não guardaria conformidade com a
realidade dos fatos e da instrução processual, pois dos autos efetivamente não existiria
qualquer elemento probatório para respaldar as alegadas inexistências de fato ou baixas de
inscrição no CNPJ, das pessoas jurídicas mencionadas nas autuações.
Assevera, o impugnante, que todos os pagamentos efetuados pela contribuinte foram por via
bancária, com todos os dados dos beneficiários (razão social, CNPJ), nome do banco, número
da agência e da conta corrente bancária. Nenhum desses dados foi considerado fictício e nada
consta de que o sistema de compliance das instituições financeiras tenham detectado
qualquer irregularidade, nem mesmo que tenha o Banco Central do Brasil apurado qualquer
desvio.
Suscita a súmula no 25 do CARF.
O impugnante enfatiza uma vez mais que a lei, a doutrina e a jurisprudência exigem que dos
autos conste prova material, que demonstre de forma cabal tenha o contribuinte praticado
fraude, para retardar, reduzir ou eximir-se do recolhimento de tributos.
Por fim, alega a impugnante que a qualificação da multa teria se dado por presunção.
05.
Os responsáveis solidários não interpuseram impugnação ou recurso voluntário,
porém, a contribuinte controverte em sua peça recursal preliminar para que seja reconhecida a
improcedência da revelia dos diretores, defendendo a possibilidade da realizar defesa em seus
nomes.
06.
Outrossim, suscita inépcia da acusação fiscal, sob o argumento de que as empresas
das quais decorreram as glosas de despesas jamais foram declaradas inaptas, apenas terceiros
estranhos à relação processual.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
07.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade para ser
parcialmente conhecido.

DAS PRELIMINARES
08.
Importa registrar que são basicamente três as preliminares suscitadas pela
contribuinte em suas razões recursais: decadência parcial do crédito tributário, inépcia da
acusação fiscal e responsabilidade solidária.
09.
A análise da decadência demanda o prévio julgamento de mérito, porquanto a
contagem do prazo decadencial depende do julgamento da multa qualificada e da alegada
ocorrência de conduta dolosa que atrai a aplicação do art. 173, I, do CTN. Portanto, tratando-se de
matéria de mérito, não pode ser avaliada preliminarmente.
10.
Os argumentos trazidos pela recorrente em relação à inépcia da acusação fiscal
igualmente esbarra na análise dos elementos de prova que ensejam a procedência ou
improcedência do lançamento. Vale dizer: caso as provas sejam consideradas insuficientes – como
Fl. 3236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.400 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720181/2017-29
12
pretende a parte –, a consequência lógica é a pretendida desconstituição dos autos de infração,
porquanto restaria não demonstrada sua materialidade. Assim, também é matéria de mérito, que
demanda análise probatória dos elementos essenciais do lançamento, não sendo possível uma
abordagem preliminar, inclusive, porque não foi suscitada qualquer nulidade dos lançamentos.
11.
Por fim, a pretensão da parte em trazer no recurso voluntário matéria que está
vinculada especificamente à defesa dos responsáveis tributários, que sequer impugnaram o feito
nem manejaram recurso, esbarra na Súmula CARF 172, que expressamente impede tal análise:
Súmula CARF no 172
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para
questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário
lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021)
12.
Portanto, em relação à responsabilidade solidária das pessoas físicas, tal matéria
não deve ser conhecida, ante a inexistência de recurso dos interessados e aplicação da Súmula
CARF 172.
13.
Adicionalmente, afasto as demais preliminares suscitadas, passando à análise de
mérito.

MÉRITO
14.
Vê-se que a contribuinte reproduz os mesmos argumentos trazidos em sua
impugnação, mas não se esforça a demonstrar elementos de prova que revelem a ocorrência
efetiva das contratações com terceiros, cujas despesas foram consideradas indedutíveis,
porquanto não comprovada sua efetiva materialidade. Assim, as glosas que refletiram na apuração
do IRPJ e da CSLL devem ser mantidas, tanto quanto a confirmação de pagamentos sem causa dos
quais gerou o lançamento do IRRF.
15.
Importa registrar que o caso dos autos trata basicamente de matéria de fato,
vinculada à comprovação efetiva de que despesas relacionadas a serviços jurídicos efetivamente
ocorreram. Para tanto, faz-se necessário analisar elementos de prova que evidenciem a real
ocorrência da prestação de serviços, sob pena de serem considerados ilegítimas as deduções de
tributos, além de majorada da alíquota do IR-fonte.
16.
A contribuinte não trouxe em sua impugnação nenhum documento, apenas
procuração e seu estatuto social (fls. 3054/3063). Idem em relação ao recurso voluntário, que
repete os argumentos genéricos e não enfrentam os fatos trazidos na autuação, colacionando de
forma adicional uma petição de ação judicial em que requestou concordata preventiva em data
passada (fls. 3193/3213), mas que não tem qualquer relação com o caso em análise.
17.
Os fundamentos da decisão recorrida enfrentaram todos os pontos relevantes
trazidos na autuação. Entendo que são adequados e os incorporo como razões de decidir,
notadamente porque o recurso voluntário é uma reprodução da impugnação e traz os mesmos
argumentos, inovando apenas em relação às preliminares já afastadas.
18.
Assim, com fundamento no §12 do art. 114 do RICARF, incorporo as razões da DRJ a
seguir reproduzidas:

Fl. 3237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.400 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720181/2017-29
13
Inicialmente, o impugnante tece críticas ao TVF, pois este teria tratado de jurisprudência,
empresas baixadas, inexistentes, etc. No entanto, conforme se verá adiante as glosas de IRPJ
e CSLL se deram pelo fato da contribuinte não ter demonstrado as despesas. A fiscalização
intimou a contribuinte a demonstrar as despesas, e como resposta foram enviados
documentos que no entender da fiscalização não foram suficientes para a comprovação das
despesas.
No mais, não há vinculação as críticas tecidas na impugnação ao TVF com as glosas aqui
discutidas.
DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DE IRPJ E CSLL
Das Glosas Efetuados
PINE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
Conforme relatado, todos os documentos apresentados pela contribuinte se referem ao
BANCO PINE S/A. Mesmo em sede de impugnação não foram acostados documentos que
comprovassem os serviços prestados pela PINE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.
Oportuno transcrever parte do TVF a respeito do tema:
Analisando o documento apresentado em que a PINE ASSESSORIA e a CETENCO
celebram os parâmetros para a prestação de serviços, a "Proposta para Assessorar a
CETENCO ENGENHARIA S/A na estruturação de operação a fim de monetizar o
precatório a ser originado na ação ordinária n° 94.0044615-2", que conforme visto
acima também foi celebrado o mesmo contrato com o BANCO PINE - CNPJ:
62.144.175/0001-20, podemos verificar que existem uma série de serviços a serem
prestados e que deveriam ter gerado vários documentos, pareceres, estudos,
levantamentos, desenvolvimento de modelos, etc., os quais nenhum deles foram
apresentados durante este procedimento fiscal, ou seja, a CETENCO não apresentou
um único documento produzido pela PINE ASSESSORIA e que comprove a real e
efetiva prestação dos serviços...
Em assim sendo, a glosa foi corretamente realizada pela fiscalização, pois, ou os serviços
nunca foram prestados ou foram prestados por outra empresa (BANCO PINE), e por algum
motivo estranho a contribuinte tentou utilizar como se fosse da PINE ASSESSORIA E
CONSULTORIA LTDA.
J. SANTOS - ADVOGADOS - ME
Quanto a esta glosa, primeiramente, a mesma não foi procedida pelo fato de não ter sido
apresentada notas fiscais, como quis afirmar o impugnante. A fiscalização analisou os recibos
emitidos pela J SANTOS, e constatou a forma genérica dos mesmos “honorários profissionais
por serviços advocatícios e de assessoria na área tributária em geral ”.
A fiscalização afirmou sobre esta glosa:
Em relação à J SANTOS não foram apresentados pela CETENCO nenhum dos
documentos acima previstos na prestação dos serviços por esta sociedade, tais como,
relatórios, pareceres, análises, estudos, desenvolvimento dos trabalhos, ou seja,
nenhum documento produzido pela J SANTOS.
(...)
Fl. 3238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.400 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720181/2017-29
14
Conclui-se que a CETENCO repassou valores à J SANTOS, sem a devida contraprestação
dos serviços contratados, através de uma simulação de prestação de serviços,
emitindo os Recibos como se assim tivessem prestado os serviços que nelas
discriminam, mas que possuem apenas o condão de dar um aspecto de normalidade a
estas ações, e conforme as provas aqui colhidas, não passam de documentos
inidôneos emitidos com o evidente intuito de fraude.
Mesmo em sede de impugnação não foi apresentada nenhuma prova dos tais serviços. Ficou
tudo nos recibos genéricos, modo utilizado com freqüência nos últimos anos para justificar
despesas por sociedades “fabricantes de despesas”.
Portanto, não há reparos a fazer para estas glosas.
GUILHERME BARROS COSTA MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS SS (PRISCILA ZANARDO
ADVOGADOS ASSOCIADOS SS)
Quanto a esta empresa, o mesmo modo foi utilizado. Vale transcrever as palavras do Auditor
responsável pela fiscalização:
Não foram apresentados nenhum documento ou esclarecimento que comprovam a
real e efetiva prestação dos serviços. Conforme Cláusula Primeira do Contrato de
Honorários para Prestação de Serviços Advocatícios, prevê a realização de trabalhos de
verificação da regularidade trabalhista e sugestão de melhores práticas, mas parece
que a prestação destes serviços foi feita de forma apenas verbal, sem a produção de
sequer uma linha de relatórios, recomendações, sugestões,pareceres, etc., ou seja,
não tem como comprovar a real prestação dos serviços pagos à GUILHERME BARROS
ADVOGADOS
(...)
Conclui-se que a CETENCO repassou valores à GUILHERME BARROS ADVOGADOS, sem
a devida contraprestação dos serviços contratados, através de uma simulação de
prestação de serviços, emitindo as Notas Fiscais como se assim tivessem prestado os
serviços que nelas discriminam, mas que possuem apenas o condão de dar um aspecto
de normalidade a estas ações, e conforme as provas aqui colhidas, não passam de
documentos inidôneos emitidos com o evidente intuito de fraude.
Dessa forma, esta sociedade parece uma fábrica de notas fiscais. Assim, não há reparos a
fazer na glosa.
A jurisprudência se manifesta nesse sentido, a saber:
IRPJ - DESPESAS INCOMPROVADAS - Para se comprovar uma despesa, de modo a
torná-la dedutível, não basta comprovar que ela foi assumida e que houve o
desembolso. É requisito essencial para a sua dedutibilidade a comprovação da efetiva
prestação do serviço, com documentação hábil e idônea. (Conselho de Contribuintes -
Primeira Câmara - Acórdão 101-96082 - Data da Sessão: 29/03/2007).
Portanto, não restando provado que as despesas ocorreram, estas devem ser glosadas.
...
DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DE IRRF
LANÇAMENTOS CONCOMITANTES DE IRRF Art. 61 da Lei 8.981/95) e IRPJ/CSLL -
INCOMPATIBILIDADE
Fl. 3239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.400 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720181/2017-29
15
A impugnante suscita ter havido concomitância, eis que ambos os lançamentos tocavam a
uma só situação fática. Contudo, não lhe assiste razão.
O art. 61 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1985 dispõe:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas
a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou
aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou
não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de
que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
O artigo acima determina que a pessoa jurídica que efetuar a entrega de recursos a terceiros
ou a sócios, acionistas ou titulares, contabilizados ou não, cuja operação ou causa não
comprove mediante documentos hábeis e idôneos, sujeitar-se-á à incidência do imposto,
exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, a título de pagamento sem causa.
Ressalta-se que os casos aqui tratados referem-se a operações não comprovadas e/ou
inexistentes, sem fruição pelo sujeito passivo de qualquer serviço prestado, circunstâncias
que caracterizam o pagamento sem causa.
Observa-se também que não há na lei a apontada vedação à glosa das despesas no âmbito de
apuração do IRPJ e da CSLL.
Isto, pois ao se efetuar um pagamento nas condições mencionadas e deduzi-lo como despesa
ou custo para fins de determinação do IRPJ e da CSLL, as duas irregularidades claramente
evidenciam-se: (1) a utilização indevida da despesa, não devidamente comprovada, com a
indevida redução do IRPJ e da CSLL da pessoa jurídica pagadora; e (2) a omissão de
rendimentos pelo recebedor, pessoa física ou jurídica, implícita e presumida no fato de
ocultar-se o seu beneficiário ou a sua motivação.
Não lidamos, pois, com concomitância, quando aplicadas as duas infrações em conjunto. Isso
porque, no caso, não ocorre apenas um fato gerador a significar que os tributos (IRPJ, CSLL e
IRRF) teriam mesmas bases de cálculo ou fatos geradores. Isto porque, os fatos geradores do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e do Imposto Retido na Fonte são distintos. O primeiro
trata-se do imposto sobre o lucro líquido contábil ajustado, enquanto o Imposto Retido na
Fonte tem como fato gerador o pagamento. Mesmo raciocínio vale para CSLL em relação ao
IRRF.
A jurisprudência administrativa é farta sobre este assunto, a saber:
PAGAMENTO SEM CAUSA. Fica sujeito à incidência do imposto de renda
exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, todo pagamento efetuado pela pessoa
jurídica ou o recurso entregue a terceiros, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa, ainda que esse pagamento resultar em
redução do lucro líquido da empresa. Nos termos do § 3o do Art. 61 da Lei no
8.981/1995, o valor pago será considerado líquido, cabendo o reajustamento do
Fl. 3240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.400 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720181/2017-29
16
respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto. (1o Conselho de
Contribuintes - ACÓRDÃO 102-48.693, em 08.08.2007. Publicado no DOU em
12.06.2008) (negritei)
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU PAGAMENTO EFETUADO SEM
COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU CAUSA. LEI no. 8.981, DE 1995, ART. 61.
CARACTERIZAÇÃO. A pessoa jurídica que efetuar pagamento a beneficiário não
identificado ou não comprovar a operação ou a causa do pagamento efetuado ou
recurso entregue a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
bem como não comprovar o pagamento do preço respectivo e o recebimento dos
bens, direitos ou mercadorias ou a utilização dos serviços referida em documentos
emitidos por pessoa jurídica considerada ou declarada inapta, sujeitar se-á à incidência
do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, a título de pagamento a
beneficiário não identificado e/ou pagamento a beneficiário sem causa. O ato de
realizar o pagamento é pressuposto material para a ocorrência da incidência do
imposto de renda exclusivamente na fonte, conforme o disposto no artigo 61, da Lei
no. 8.981, de 1995. 1o Conselho de Contribuintes / 4a. Câmara / ACÓRDÃO 104-22.944
em 22.01.2008. Publicado no DOU em: 28.01.2009.
BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA
NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU QUANDO
REFERIR-SE A OPERAÇÃO OU CAUSA NÃO FOR COMPROVADA. Se sujeita à incidência
do imposto de renda exclusivamente na fonte, a alíquota de trinta e cinco por cento,
todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, assim
como pagamentos efetuados ou recursos entregues o terceiro ou sócios,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF – 1a. Seção – 1a. Turma da 3a.
Câmara / ACÓRDÃO 1301-00.438. em 11.11.2010. Publicado em: 29.07.2011.
PAGAMENTOS SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS. EXIGÊNCIA
CUMULADA COM IRPJ E CSSL APURADOS EM FACE DA GLOSA DE CUSTOS E DESPESAS
CONSIDERADAS INIDÔNEAS. CABIMENTO. O art. 61 da Lei n° 8.981/1995, alcança
todos os pagamentos efetuados a beneficiários não identificados ou cuja operação ou
causa não é comprovada, independente de quem seja o real beneficiário dele
(sócios/acionistas ou terceiros, contabilizados ou não), elegendo a pessoa jurídica
responsável pelo pagamento efetivamente comprovado com responsável pelo
recolhimento do imposto de renda devido pelo beneficiário, presumindo-se que
assumiu o ônus pelo referido pagamento. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– CARF – 1a. Seção – 2a. Turma da 3a. Câmara / ACÓRDÃO 1302-002.087. em
23.03.2017.
Como se observa pelas ementas acima transcritas, não há restrição para o lançamento do
IRRF.
Dessa forma, não há reparos a fazer neste item também.
DA QUALIFICAÇÃO DAS MULTAS DE OFÍCIO
Conforme relatado exaustivamente, as despesas glosadas o foram por absoluta falta de
comprovação. Nem em sede de impugnação a contribuinte trouxe as comprovações de que
as despesas foram realizadas. Ou seja, tudo foi orquestrado para transferir recursos para
outras empresas (simulação), e ainda, gerar despesas.
Fl. 3241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.400 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720181/2017-29
17
Veja-se, sobre o tema, os precedentes abaixo do antigo Primeiro Conselho de Contribuintes:
MULTA QUALIFICADA – EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE – DESPESAS FICTÍCIAS – MAJORAÇÃO
DE DESPESAS EXISTENTES – CONLUIO COM O CONTADOR – PROCEDÊNCIA – É
justificável a exigência da multa qualificada prevista no artigo art. 44, II, da Lei n 9.430,
de 1996, quando o contribuinte tenha procedido com evidente intuito de fraude, nos
casos definidos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64. Comprovado que o
contribuinte, reiteradamente, criou despesas fictícias ou majorou despesas existentes,
tudo aliado ao conluio com o contador responsável pelo preenchimento da declaração,
é de se manter a qualificação da multa de ofício. Recurso voluntário provido
parcialmente. (1o Conselho de Contribuintes - ACÓRDÃO 106-17.132, em 10.10.2008.
Publicado no DOU em 18.12.2008)
Destarte, sendo o dolo claro, a multa foi corretamente aplicada.
DECADÊNCIA PARCIAL DO IRRF
O impugnante suscita decadência parcial para os fatos geradores ocorridos entre 09.12.2011
e 29.08.2012, pois estes se regeriam pelo art. 150 do CTN, contudo, conforme item acima o
dolo foi evidente, e, portanto, a decadência se rege pelo inciso I do art. 173 do CTN. Como a
ciência do lançamento ocorreu em 01 de setembro de 2017, para o fato gerador mais antigo
que ocorreu em 09 de dezembro de 2011 a Autoridade Fiscal teria até 31 de dezembro de
2017 pára efetuar oi lançamento.
Portanto, afasto a prejudicial de mérito da decadência.
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE DIRIGENTES
O impugnante, CETENCO ENGENHARIA S A, traz algumas razões a respeito dos responsáveis
tributários, no entanto, o impugnante carece de poderes para tanto, ou seja, a CETENCO
ENGENHARIA S A não tem legitimidade passiva para tratar dos referidos responsáveis.
Portanto, não se conhece de tais razões.

19.
Assim, pelos fundamentos apontados, mantenho os lançamentos e a multa de
ofício qualificada.
20.
Não obstante, em razão do advento da Lei no 14.689/23, o artigo 44 da Lei no
9.430/1996 foi alterado para estabelecer novo limite ao percentual da multa de ofício qualificada,
que passa a ser de 100%, quando não há comprovada reincidência, em substituição ao percentual
de 150% que foi objeto do lançamento, a saber:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos
de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a
ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
Fl. 3242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.400 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720181/2017-29
18
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição
objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a reincidência do
sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
21.
Ante o princípio da retroatividade benigna, previsto artigo 106, II, “c”, do CTN, a
nova legislação deve ser aplicada ao caso dos autos, pois comina penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo de sua prática.
22.
Assim, mantenho a multa de ofício qualificada, mas dou provimento parcial ao
recurso de ofício para reduzi-la ao novo patamar de 100%, previsto na atual redação do art. 44,
§1o, VI, da Lei 9.430/961.

DA DECADÊNCIA PARCIAL

23.
Importa registrar que se aplica ao IRRF o art. 173, I, do CTN, por determinação da
súmula CARF 114, que assim dispõe:
Súmula CARF no 114
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo
decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
24.
Mesmo se aplicando o citado dispositivo, parte do crédito tributário de IRRF
lançado está decaído, uma vez que o lRRF relacionado ao pagamento sem causa ocorrido em
09.12.2011 foi considerado vencido nessa data, por disposição do § 2o do art. 61 da Lei 8.981/95,
que assim dispõe:
Art. 61. (...)
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento
da referida importância.
25.
Assim, o Fisco poderia exigi-lo no dia seguinte ao pagamento, de forma que o
exercício seguinte é o ano 2012 e o prazo decadencial de 5 anos encerrou ao final de 2016.
Considerando que o lançamento ocorreu em 2017, a exigência do IRRF relativo ao pagamento sem

1 Lei 9.430/96. Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:

§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023):
...
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de
ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Fl. 3243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.400 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720181/2017-29
19
causa de 2011 está decaído, devendo ser exonerado, conforme quadro que integra as fls. 2962
(página 38 do TVF) abaixo reproduzida:

26.
Exceto quanto ao citado pagamento, todas as demais exigências do IRRF referem-se
a pagamentos iniciados em 2012, razão pela qual o início do prazo decadencial deslocou-se para
2013 e encerrou ao final de 2017, portanto, não decaíram.
27.
Em relação às demais exigências de IRPJ e CSLL, não há decadência de nenhum dos
períodos, pois os fatos geradores ocorridos em 2011 só autorizavam a administração tributária a
cobrá-los em 2012. Assim, o primeiro dia do exercício seguinte iniciou em 2013 e encerrou no final
de 2017, porém, os autos de infração foram lançados antes disso. Devem, portanto, ser mantidos.
28.
Dá-se parcial provimento ao Recurso Voluntário para exonerar a cobrança do IRRF
sobre o pagamento sem causa feito em 2011 em reconhecimento à decadência do respectivo
crédito.

DA EXIGÊNCIA DA MULTA ISOLADA POR FALTA DE PAGAMENTO DE ESTIMATIVAS
EM CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO

29.
O TVF indica o lançamento da multa isolada sobre a base de cálculo das estimativas
de IRPJ e CSLL não pagas no período, no percentual de 50%, em conjunto com a multa de ofício de
75%.
30.
A exigência da multa isolada teve como fundamento o art. 44, II, “b”, da Lei
9.430/962 , que assim dispõe:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: II
- de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
...
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.

2 Com redação que lhe deu a Lei no 11.488/2007.
Fl. 3244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.400 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720181/2017-29
20
31.
Por sua vez, a exigência da multa de ofício de 75% encontra fundamento no inciso I
do mesmo artigo 44 da Lei 9.430/96, a saber:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata
32.
Remanesce no CARF relevante discussão em relação à exigência das multas de
forma concomitante. De fato, a existência dos dispositivos legais leva a dois possíveis
entendimentos. O primeiro mantém a aplicação de ambos para exigir conjuntamente tanto a
multa de ofício quanto a isolada, enquanto o segundo afasta a exigência da multa isolada pelo
fenômeno da consunção.
33.
Nos últimos tempos, mudei meu entendimento sobre o tema, por restar
convencido de que a exigência das duas multas alcançam o mesmo fenômeno infracional: a falta
de pagamento de determinado tributo sobre a mesma grandeza econômica.
34.
Com efeito, as estimativas de tributos representam diferimento do momento em
que o fato jurídico relacionado ao IRPJ e a CSLL ocorre, no caso, o último dia do ano. A legislação
determina adiantamento desses tributos ao longo do exercício, vale dizer, exigem da contribuinte
estimar uma expectativa de lucro durante os meses do ano para adiantar valores que serão
consolidados ao final do período. Trata-se do mesmo tributo e mesma grandeza econômica: a
renda, auferida com base no Lucro Real e no Lucro Líquido.
35.
Assim, ausente o pagamento de estimativas, os montantes não quitados são
incorporados à consolidação ao tributo devido no exercício, acrescido da multa de ofício de 75%,
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, nos termos acima indicados.
36.
Porém, o Fisco exige uma segunda multa, no percentual de 50%, pelo fato das
estimativas não terem sido quitadas em suas respectivas competências, sob o entendimento de
que existe dispositivo expresso a esse respeito e não há como afastá-lo.
37.
Entendo que há bis in idem sobre o mesmo fato, no caso, a ausência de pagamento
do tributo, que é o mesmo, seja devido pelo adiantamento de estimativa, seja pela consolidação
do lucro tributável ao final do exercício.
38.
Por essa razão, conforme dispõe a Súmula CARF no 82, “após o encerramento do
ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não
recolhidas”. Isso porque ela faz parte do tributo lançado em relação ao exercício encerrado,
devendo o Fisco consolidar os valores globais para realizar o lançamento.
39.
Daí exsurge a conclusão de que a multa isolada de 50% – que pode ser cobrada ao
longo do exercício não encerrado, tanto quanto a própria estimativa não paga – é também
incabível após o exercício encerrado, pois se aplica multa de ofício de 75%.
Fl. 3245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.400 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720181/2017-29
21
40.
Na prática, a exigência de estimativas deixa de existir ao final do ano-calendário,
tanto quanto seus consectários legais. Aquilo que não foi pago passa a ser objeto de lançamento
de ofício autônomo, que contemple todo o exercício.
41.
Aplica-se o princípio da absorção ou princípio da consunção, que decorre da
conclusão de que a penalidade maior absorve a menor, quando tratarem do mesmo fato jurígeno.
Tem-se como objetivo aplicar assertivamente a legislação, pois, conforme leciona Fabio Brun
Goldsmidt, “admitir-se a possibilidade de incidência cumulativa de duas normas distintas, cada
uma informadora de uma pena/sanção distinta para um mesmo e único fato/ação, implicaria, na
prática, na criação de uma terceira punição, não antevista (lex praevia) nem contemplada (lex
certa) em diploma algum”3.
42.
Cite-se, ainda, esclarecimentos doutrinários que trazem luzes a evidenciar o
equívoco em se pretender dar soluções diversas – e aqui as multas de ofício e isolada são soluções
diversas – para alcançar o mesmo fato jurídico a ser sancionado, evidenciando-se o bis in idem:
O princípio ne bis in idem ou no bis in idem constitui infranqueável limite
ao poder punitivo do Estado. Por meio dele procura-se impedir mais de
uma punição individual – compreendendo tanto a pena como a agravante
– pelo mesmo fato (a dupla punição pelo mesmo fato). É postulado
essencial de natureza material ou substancial – conteúdo material relativo
à imposição de pena -, ainda que se manifeste também no campo
processual ou formal, quando diz respeito à impossibilidade de
persecuções múltiplas. O conteúdo penal substancial do ne bis in idem
exige a concorrência da denominada tríplice identidade entre sujeito
(identidade subjetiva ou de agentes), fato (identidade fática) e fundamento
(necessidade de se evitar a dupla punição, quando o desvalor total do fato
é abarcado por apenas um dos preceitos incriminadores).4
43.
De fato, não faz sentido penalizar duas vezes o mesmo fenômeno, qual seja, a falta
de pagamento do tributo, seja ele destacado como adiantamento por estimativa, seja o que veio a
ser consolidado no cômputo anual do tributado. Trata-se da mesma coisa!
44.
Por isso mesmo, o CARF consolidou a Súmula no 105, que assim dispõe:
Súmula CARF no 105 (aprovada pela 1a Turma da CSRF em 08/12/2014)
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Acórdãos Precedentes:

3 GOLDSCHMIDT, Fabio Brun. Teoria da proibição de bis in idem no Direito Tributário e Sancionador Tributário. São
Paulo: Noeses, 2014, p. 316.
4 PRADO, Luis Regis. Bem jurídico-penal e constituição. 8 ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2019. p. 123-124.
Fl. 3246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.400 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720181/2017-29
22
9101-001.261, de 22/11/2011; 9101-001.203, de 17/10/2011; 9101-001.238, de
21/11/2011; 9101-001.307, de 24/04/2012; 1402-001.217, de 04/10/2012; 1102-
00.748, de 09/05/2012; 1803-001.263, de 10/04/2012 24.
45.
Importa registrar que a redação do citado dispositivo legal5 foi posteriormente
substituído pelo texto do art. 44, II, “b”, da Lei 9.430/96 , levando à possível interpretação literal
de que a Súmula CARF 105 estaria revogada, pois trata de outro dispositivo.
46.
Entendo que o racional da súmula é rigorosamente o mesmo e não houve nenhuma
revogação do seu conteúdo. A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas é a mesma
em ambas as redações e não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de
pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
47.
Com a vênia dos posicionamentos divergentes, entendo que a matéria tratada na
súmula é clara e converge com os posicionamentos do Superior Tribunal de Justiça e da Câmara
Superior de Recursos Fiscais.
48.
Cite-se os precedentes das duas turmas do STJ que objetivamente afastam a
concomitância na cobrança das citadas multas:

DECISÕES DA 2a TURMA DO STJ

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO
IMPUGNA FUNDAMENTO DA DECISÃO DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO QUE DEIXA
DE ATACAR FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULAS 283 E 284 DO STF.
INCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
...
5. A Segunda Turma do STJ, em julgados mais recentes, continua a aplicar o
entendimento de que a vedação à cumulação das multas "isolada" e "de ofício"
persiste, mesmo após as alterações promovidas pela Lei 11.488/2007. Nesse
sentido: AREsp 1.603.525/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
25.11.20.
(AgInt no AREsp 1878192 / SC, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, T2 -
SEGUNDA TURMA, DJe 12/04/2022, unânime)

5 Art. 44. § 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
...
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de renda e da contribuição social
sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente.
Fl. 3247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.400 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720181/2017-29
23

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MULTA ISOLADA E DE OFÍCIO. ART. 44 DA LEI N.
9.430/96 (REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.488/07). EXIGÊNCIA CONCOMITANTE.
IMPOSSIBILIDADE NO CASO.
...
III - Conquanto a parte insista que a única hipótese em que se poderá cobrar a
multa isolada é se não for possível cobrar a multa de ofício, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que é ilegal a aplicação
concomitante das multas isolada e de ofício previstas nos incisos I e II do art. 44
da Lei n. 9.430/1996. Nesse sentido: REsp 1.496.354/PR, relator Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/3/2015, DJe 24/3/2015 e AgRg
no REsp 1.499.389/PB, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015.
(AgInt no AREsp 1603525 / RJ, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, T2 -
SEGUNDA TURMA, DJe 25/11/2020, unânime)

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022, AMBOS, DO
CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. ART.
44, I E II, DA LEI 9.430/1996 (REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.488/2007). EXIGÊNCIA
CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. PRECEDENTES. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
...
5. Nesse sentido, no caso em apreço, me valho da linha argumentativa a muito
difundida nessa Corte, segundo a qual preleciona pela aplicação do princípio da
consunção ao exigir o cumprimento de medidas sancionatórias. A rigor, o
princípio da consunção não se dá em abstrato, mas sim em concreto. É um
preceito calcado na evolução do direito ocidental de limitação das punições (e
não de sua eliminação). Dentro desse contexto, como critério de interpretação e
aplicação do direito, entende-se que, para cada conduta, uma só punição em
concreto, prevalecendo a maior, ainda que essa conduta possa ser enquadrada
em mais de um tipo legal de infração.
Precedentes no mesmo sentido.
6. Logo, o princípio da consunção ou da absorção é aplicável nos casos em que
há uma sucessão de condutas típicas com existência de um nexo de
dependência entre elas, hipótese em que a infração mais grave absorve as de
menor gravidade, como no caso em apreço. Assim, em casos como o ora
analisado, deve-se imperar a lógica do princípio penal da consunção, em que a
infração mais grave abrange aquela menor que lhe é preparatória ou
subjacente, de forma que não se pode exigir concomitantemente a multa
isolada e a multa de ofício por falta de recolhimento de tributo. Cobra-se apenas
Fl. 3248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.400 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720181/2017-29
24
a multa de ofício pela falta de recolhimento de tributo, em detrimento da multa
prevista no artigo 12, inciso III, da Lei 8.218/1991.
7. Recurso Especial conhecido e não provido.
(REsp 2104963 / RJ, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 2a Turma,
DJe 19/12/2023, unânime)

DECISÃO DA 1a TURMA DO STJ

TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO
CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
1. A multa de ofício tem cabimento nas hipóteses de ausência de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos casos de declaração inexata, sendo
exigida no patamar de 75% (art. 44, I, da Lei n. 9.430/96).
2. A multa isolada é exigida em decorrência de infração administrativa, no
montante de 50% (art. 44, II, da Lei n. 9.430/96).
3. A multa isolada não pode ser exigida concomitantemente com a multa de
ofício, sendo por esta absorvida, em atendimento ao princípio da consunção.
Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.603.525/RJ, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, DJe de 25/11/2020; AgRg no REsp 1.576.289/RS, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016; AgRg no REsp 1.499.389/PB,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/9/2015; REsp
n. 1.496.354/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
24/3/2015.
4. Recurso especial provido.
...
VOTO DO RELATOR ...
Apesar de serem multas cominadas a hipóteses distintas, estou com a
jurisprudência da Segunda Turma no que compreende pela impossibilidade de
exigência cumulativa de tais multas. Com efeito, a infração que se pretende
reprimir com a aplicação da multa isolada prevista no inciso II já se encontra
plenamente englobada pela multa de 75% prevista no inciso I, a qual visa coibir,
de forma abrangente, todos os casos de falta de pagamento ou recolhimento,
desde que, havendo tributos a serem lançados, seja possível a exigência da
multa juntamente com os tributos devidos, não havendo, portanto, cogitar do
cabimento concomitante da chamada 'multa isolada'. Em se tratando as multas
tributárias de medidas sancionatórias, aplica-se a lógica do princípio penal da
consunção, em que a infração mais grave abrange aquela menor que lhe é
preparatória ou subjacente.
Fl. 3249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.400 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720181/2017-29
25
...
(REsp 1708819 / RS, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, T1 - PRIMEIRA TURMA, DJe
16/11/2023, unânime)
49.
O tema evidencia posicionamento consolidado no Poder Judiciário, mas também
tem sido resolvido no mesmo sentido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF,
conforme os recentes acórdãos abaixo indicados:

DECISÕES DA CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS

MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA DE
OFÍCIO PELA FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE TRIBUTO. CONCOMITÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. Apesar de a aplicação da Súmula CARF 105 ser restrita à multa
isolada “lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de
1996”, os argumentos que ensejaram a aprovação da referida súmula são
totalmente aplicáveis à multa isolada lançada com base no art. 44, inciso II, alínea
b, da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007.
(Acórdão no 9101-006.899 – CSRF / 1a Turma, sessão de 3 de abril de 2024 )
MULTA ISOLADA - CONCOMITÂNCIA - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO A multa isolada
pelo descumprimento do dever de recolhimentos antecipados deve ser aplicada
sobre o total que deixou de ser recolhido, ainda que a apuração definitiva após o
encerramento do exercício redunde em montante menor. Pelo princípio da
absorção ou consunção, contudo, não deve ser aplicada penalidade pela violação
do dever de antecipar, na mesma medida em que houver aplicação de sanção
sobre o dever de recolher em definitivo. Esta penalidade absorve aquela até o
montante em que suas bases se identificarem. (Acórdão no 9101-006.809 – CSRF /
1a Turma, sessão de 16 de janeiro de 2024)
MULTA ISOLADA SOBRE ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E CSLL. COBRANÇA
CONCOMITANTE COM A MULTA DE OFÍCIO EXIGIDA SOBRE OS TRIBUTOS
APURADOS NO FINAL DO PERÍODO DE APURAÇÃO. NÃO CABIMENTO. A multa
isolada é cabível na hipótese de falta de recolhimento de estimativas mensais de
IRPJ ou de CSLL, mas não há base legal que permita sua cobrança de forma
cumulativa com a multa de ofício incidente sobre o IRPJ e CSLL apurados no final
do período de apuração. Deve subsistir, nesses casos, apenas a exigência da multa
de ofício. (Acórdão no 9101-006.852 – CSRF / 1a Turma, sessão de 6 de março de
2024)
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. O disposto na Súmula no 105 do
CARF é perfeitamente aplicável aos fatos geradores após a alteração de redação
do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, pela Lei no 11.488, de 2007, aplicando-se, ao
caso, o princípio da consunção. Igualmente inaplicável, quando cobrada após o
Fl. 3250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.400 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720181/2017-29
26
encerrado o ano-calendário. (ACÓRDÃO 9101-007.042 – CSRF/1a TURMA, SESSÃO
DE 7 de junho de 2024)
50.
Não bastante todo esse acervo de precedentes indicados, a aplicação do princípio
da consunção é uma solução interpretativa que decorre da observância do princípio da
proporcionalidade, que é condição do próprio Estado Democrático de Direito, mesmo que não
esteja – e nem precisaria estar – positivado diretamente na Constituição Federal, mas exsurge em
razão na necessidade de preservar a ideia de justiça material diante do princípio da segurança
jurídica, conforme leciona Gilmar Ferreira Mendes6, sendo confirmado, ainda, por autores como
Paulo Bonavides, que contempla a existência do princípio mediante cotejo das demais normas
garantidoras de direitos fundamentais, a saber:

Embora não haja sido ainda formulado como ́norma jurídica global ́, flui do
espírito que anima em toda sua extensão e profundidade o § 2o do art. 5o,
o qual abrange a parte não-escrita ou não-expressa dos direitos e
garantias, a saber, aqueles direitos e garantias cujo fundamento decorre da
natureza do regime, da essência impostergável do Estado de Direito e dos
princípios que este consagra e que fazem inviolável a unidade de
Constituição.7

51.
Exige-se a aplicação de tal princípio sempre que a controvérsia jurídica analisada
demande a verificação da razoabilidade da medida proposta – nela consideradas a necessidade e
adequação que são partes do princípio da razoabilidade – e a realização da justiça – considerada
como proporcionalidade em sentido estrito.
52.
Ao se aplicar a proporcionalidade, considerando-se seu valor jurídico como princípio
constitucional, o intérprete deve lhe conferir posição de destaque, a fim de que esteja no ápice da
pirâmide normativa proposta por Kelsen e possa sublimar seus efeitos sob as situações jurídicas
postas à análise interpretativa. Segue-se aqui à proposta doutrinária de Willis Santiago Guerra
Filho, para que o princípio da proporcionalidade é capaz de dar um ‘salto hierárquico’ (hierarchical
loop) ao ser extraído do ponto mais alto da ‘pirâmide’ normativa para ir até a sua ‘base’, onde se
verificam os conflitos concretos, validando as normas individuais ali produzidas, na forma de
decisões administrativas, judiciais, etc.8

6 MENDES, Gilmar. Jurisdição constitucional. São Paulo: Saraiva, 1996.
7 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 11. ed. São Paulo: Malheiros, 2001.
8 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Princípio da Proporcionalidade e teoria do direito. In: GRAU, Eros Roberto; GUERRA
FILHO, Willis Santiago. (Coord.). Direito Constitucional – estudos em homenagem a Paulo Bonavides. São Paulo:
Malheiros, 2001, p. 275.
Fl. 3251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.400 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720181/2017-29
27
53.
E como alcançar os elementos da proporcionalidade? Como responder ao que é
necessário, adequado e justo? O caso concreto dirá, mas há considerações gerais que podem
responder a essas perguntas.
54.
Este relator já teve oportunidade de manifestar seu posicionamento em artigo
publicado que tratou sobre a proporcionalidade e os limites ao poder sancionador tributário, cujas
razões ali indicadas apontam para a solução da presente demanda. Eis o resumo do que importa à
presente análise (grifou-se):

Deverá o intérprete, assim, verificar se a norma infracional é alcançada pelo elemento da
adequação ou idoneidade, que consiste na condição de que o meio utilizado pelo
legislador é apropriado e oportuno à finalidade pretendida. Indaga-se a pertinência da
norma ao objetivo pleiteado, considerando todos os parâmetros que o ordenamento
jurídico determina, devendo ser afastada a norma quando o resultado pretendido pela sua
aplicação demonstre inadequação com as garantias constitucionais e com os direitos da
parte contra quem a norma infracional é dirigida ou que seja impertinente à obtenção de
uma finalidade de interesse público.
...
Outrossim, além de adequado, o ato normativo deve ser o menos gravoso à obtenção da
finalidade lícita a que se destina, devendo-se perquirir se é possível alcançar a pretensão
estatal de forma alternativa menos prejudicial, que leve a resultado semelhante, para
que se tenha cumprido o segundo requisito: a necessidade ou exigibilidade. Note-se que
caberá ao intérprete analisar a existência de outros meios possíveis para o atendimento
da finalidade pública perquirida.
Por fim, ainda que determinada circunstância passe pelo desafio do crivo da adequação e
da necessidade, tem-se que o ato normativo deverá atender à proporcionalidade em
sentido estrito, a qual demanda que a medida escolhida entre duas possíveis seja a que
menor dano cause àquela que se afaste, servindo à ponderação e ao balanceamento dos
preceitos existentes no ordenamento jurídico. Assim, “De um lado da balança, devem ser
postos os interesses protegidos com a medida, e, do outro, os bens jurídicos que serão
restringidos ou sacrificados por ela” (SARMENTO, 1996)9.

55.
Traçados os parâmetros, observa-se que a cobrança concomitante das multas em
questão não se amolda em nenhum fator do princípio da proporcionalidade, pelo evidente bis in
idem que decorre de tal postura interpretativa.
56.
Em primeira abordagem, não é possível identificar em que medida a aplicação é
necessária, pois se preserva a aplicação da multa mais onerosa, no caso, a multa de ofício, que
absorve a menor.

9 ALBUQUERQUE, Fredy José Gomes de. A Proporcionalidade e os Limites ao Poder Sancionador Tributário. In: Novos
Tempos do Direito Tributário, Coords.: VIANA FILHO, Jefferson de Paula; CESTINO JÚNIOR, José Osmar; FILGUEIRAS,
Ingrid Baltazar Ribeiro; GOMES, Pryscilla Régia de Oliveira. Curitiba: Editora Íthala, 2020, p. 74-76.
Fl. 3252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.400 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720181/2017-29
28
57.
Quando ao segundo requisito da proporcionalidade, a adequação também está
ameaçada com o lançamento duplo das multas sobre o mesmo fenômeno jurídico. O infrator está
sendo devidamente penalizado nos termos do Ordenamento Jurídico, sendo inadequada a medida
perpetrada pela administração tributária.
58.
Ao fim, há de se investigar se quesito da proporcionalidade em sentido estrito foi
atendido, ou seja, se o duplo lançamento de multas representa medida justa. Penso que o fator
justiça não pode ser afastado em nenhuma hipótese e a solução que preserve o princípio da
consunção resolve a questão de forma plena, mediante a aplicação da lei sem o excesso da dupla
penalizada, porquanto indevida.
59.
Para escolher o caminho certo a seguir – e aqui me valho de critério de
sopesamento que não inflija direitos da contribuinte e também do próprio Fisco –, colho de
antiquíssima lição de Aristóteles que propugna que a justiça realiza “um certo tipo de
proporção.(...) E o justo assim entendido é um meio com relação aos extremos, que prejudicam a
proporção (o proporcional é de fato meio; e o justo, por outro lado, é proporcional).(...) Tudo isto
nos possibilita concluir que o justo – em sentido em que aqui o entendemos – é o proporcional, e
que o injusto, ao contrário, é o que nega a proporção. Na injustiça, um dos termos torna-se, então,
muito grande e o outro, muito pequeno” 10.
60.
Penso ser inteiramente desproporcional em seu sentido estrito, norteado pelo fator
justiça, penalizar duplamente a mesma matriz fenomênica do qual exsurge o dever de pagar
tributos.
61.
Todos esses fundamentos revelam a necessidade de afastar a exigência
concomitante da multa isolada em conjunto com a multa de ofício.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário para, na parte
conhecida, dar-lhe parcial provimento, declarando decaído o IRRF em relação ao pagamento
efetuado em 9 de dezembro de 2011, reduzindo a multa qualificada ao patamar de 100%, bem
como cancelar a multa isolada.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque

10 ARISTÓTELES. Obra jurídica. Livro I. São Paulo: Ícone Editora, 1997.
Fl. 3253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.400 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720181/2017-29
29
VOTO VENCEDOR
Fernando Beltcher da Silva, Redator designado.
Com todas as vênias ao Ilustre Relator, que com maestria apresentou robustos
fundamentos pela inexigência da multa isolada, concomitantemente com a multa de ofício, a
compreensão predominante no colegiado, por voto de qualidade, foi pelo desprovimento do
recurso no tocante ao tema.
É bem verdade que diversas decisões do CARF caminhavam no sentido pretendido
pela Recorrente, a ponto de a compreensão resultar na edição da Súmula CARF n° 105.
Ocorre que a base legal das penalidades (de ofício e isolada) sofreu sensível
alteração, passando a ser contundente quanto à determinação das exigências:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida
isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
[...]
na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
Há quem entenda que o racional da Súmula CARF n° 105 deva prevalecer,
independentemente da redação acima descrita promovida pelo art. 14 da Lei n° 11.488, de 15 de
junho de 2007, resultante de projeto de conversão da Medida Provisória n° 351, de 22 de janeiro
de 2007.
Respeitosamente, discordo.
O contribuinte optou pela apuração anual do IRPJ e da CSLL. Tal escolha traz consigo
a obrigação de antecipar mensalmente as exações, sob o rótulo de estimativa. O não
cumprimento deste dever carrega consigo uma sanção legalmente prevista, ainda que a pessoa
jurídica apure prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da contribuição no encerramento do
exercício (Súmula CARF n° 178).
Verificada a transgressão, incumbe à autoridade fiscal a aplicação da penalidade,
pois a atividade administrativa de lançamento é plenamente vinculada, sob pena de
responsabilização funcional (art. 142 do Código Tributário Nacional).
As multas de ofício e isolada incidem em circunstâncias completamente distintas,
ocorridas em momentos distintos, e são calculadas de modos diversos. Não há identidade de
hipótese de incidência, de temporalidade, de base imponível, nem mesmo de alíquota.
Fl. 3254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.400 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720181/2017-29
30
Considerada a alteração promovida no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, sobrevieram
incontáveis julgados deste Conselho em sentido contrário ao almejado pela Recorrente. Trago
exemplos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008 MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO A PARTIR DE
2007. LEGALIDADE.
A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela Medida
Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a
possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de ofício
frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A
redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes
multas". [Acórdão n° 9101-006.602, da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais]
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007 MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO A PARTIR DE
2007. EXIGÊNCIA DEPOIS DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. LEGALIDADE.
A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela Medida
Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a
possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de ofício
frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A
redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes
multas". A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do
pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa
no ano-calendário correspondente, não havendo falar em impossibilidade de
imposição da multa após o encerramento do ano-calendário. [Acórdão n° 9101-
006.543, da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais]
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2011
[...]
IRPJ E CSLL. MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. ANO-CALENDÁRIO ENCERRADO.
POSSIBILIDADE.
A lei autoriza a imposição de multa isolada sobre a falta ou insuficiência de
recolhimento das estimativas mensais após encerrado o ano-calendário, não se
confundindo esta penalidade com a multa de ofício sobre o imposto devido
apurado no encerramento do período. A lei ainda estabelece a exigência isolada
da multa sobre o valor do pagamento mensal, ainda que tenha sido apurado
prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário correspondente, não havendo
impossibilidade de imposição da multa após o encerramento do ano-calendário.
Fl. 3255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.400 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720181/2017-29
31
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA
COM MULTA DE OFÍCIO SOBRE O TRIBUTO DEVIDO. POSSIBILIDADE.
A multa exigida isoladamente sobre a falta de recolhimento das estimativas
mensais é de natureza diversa da multa proporcional incidente sobre a
insuficiência de recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-calendário, no
regime do lucro real anual. A alteração legislativa promovida pela Medida
Provisória no 351/2007 (posteriormente convertida na Lei no 11.488/2007) no
art. 44 da Lei no 9.430/1996 deixa clara a possibilidade de aplicação de ambas as
penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante
pela apuração anual do lucro tributável. No caso em análise, não se aplica a
Súmula CARF no 105, pois a multa isolada foi exigida após as alterações
promovidas pela referida Medida Provisória no 351/2007. [Acórdão n° 9303-
014.450, da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2004 MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE, PARA FATOS GERADORES A PARTIR DE 2007.
O disposto na Súmula no 105 do CARF, que diz que a multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44, § 1o, inciso IV
da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de
ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo
subsistir a multa de ofício, aplica-se somente aos fatos geradores pretéritos ao
ano de 2007, vez que sedimentada com precedentes da antiga redação do art. 44
da Lei no 9.430/1996, que foi alterada pela MP no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007. Tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430/1996, em sua nova
redação, de suportes fáticos distintos e autônomos com diferenças claras na
temporalidade da apuração, que tem por consequência a aplicação das
penalidades sobre bases de cálculo diferentes. A multa de ofício aplica-se sobre o
resultado apurado anualmente, cujo fato gerador aperfeiçoa-se ao final do ano-
calendário, e a multa isolada sobre insuficiência de recolhimento de estimativas
mensais, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa
para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente. [Acórdão n° 9303-010.833, da 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2007 FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA
ISOLADA. CABIMENTO.
No caso de falta de recolhimento de estimativa mensal, o art. 44 da Lei no 9.430
de 1996, com alterações promovidas pela Lei no 11.488 de 2007, prevê a
imposição de multa de 50%, mesmo no caso de apuração de prejuízo fiscal ou
base de cálculo negativa da CSLL, sendo exigida isoladamente, de modo que pode
Fl. 3256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.400 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720181/2017-29
32
ser exigida mesmo após o encerramento do exercício. Tal entendimento está
expresso na súmula CARF n° 178.
[...]
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela Medida
Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a
possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de ofício
frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A
redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes
multas". A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do
pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa
no ano-calendário correspondente, não havendo falar em impossibilidade de
imposição da multa após o encerramento do ano-calendário. [Acórdão n° 1001-
002.943, da 1a Turma Extraordinária/1a Seção de Julgamento, relatoria do
Conselheiro Sidnei de Sousa Pereira]
Assim, rejeito a alegação de indevida concomitância, razão pela qual se nega
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 3257
DF CARF MF
Original